Tribunal: TJDFT
Processo: 0700867-48.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700867-48.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE GUIMARAES E SILVA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HENRIQUE GUIMARÃES E SILVA em face da decisão prolatada pelo MM. Juiz do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública/DF, nos autos do PJE no 0718563-83.2020.8.07.0016, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo ora agravante, nos seguintes termos: O DETRAN/DF, acerca da penalidade aplicada ao autor, prestou as seguintes informações, em sua peça de defesa: "O condutor HENRIQUE GUIMARÃES E SILVA teve procedimento administrativo de no 055-031572/2016 instaurado em seu desfavor por infringência ao art. 261, I do CTB. As comunicações referentes ao andamento do referido processo, aberto em 2016, foram enviadas ao endereço do condutor cadastrado na base informatizada do Detran/DF à época." Não se consegue aquilatar, de plano, que a penalidade imposta se encontra eivada de ilegalidade, mesmo porque contempla, conforme apurado pelo órgão de trânsito, infringência, em tese, ao disposto no art. 261, I, do CTB, qual seja, aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir nos casos em que o infrator atingir a contagem de 20 pontos no período de 12 meses. Prima facie, sobressai-se dos autos, portanto, a infringência a dispositivo legal do CTB que contém, em seu caput, a penalidade que lhe fora imposta, sem embargo, ainda, da presunção de legitimidade que norteia os atos administrativos. Nesse prumo, desvestido o pleito antecipatório de elementos robustos, a ponto de firmar convencimento acerca do seu conteúdo jurídico, razão pela qual O IMPROVEJO. Na via do presente recurso, o agravante relata que ajuizou ação anulatória de procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir, consubstanciado na aplicação da sanção de suspensão do direito de dirigir, pelo prazo de 03 (três) meses, bem como a participação no curso de reciclagem, sem que tivesse sido assegurado o amplo direito de defesa. Narra que o procedimento para suspensão do direito de dirigir foi instaurado porque o agravante teria atingido, no período de 12 (doze) meses, o limite de pontos previstos no art. 261, inc. I, do Código de Trânsito Brasileiro. Assegura que não foi notificado da instauração do processo administrativo, tampouco, da decisão que lhe aplicou a sanção de suspensão do direito de dirigir e que somente ficou sabendo da sanção que lhe fora imposta quando baixou o aplicativo de celular “Carteira Digital de Trânsito”. Aponta outros vícios formais no procedimento administrativo como: (i) a aplicação das penalidades de suspensão do direito de dirigir, sem o cumprimento da formalidade disposta no art. 18 da Resolução no 182 do CONTRAN, pois omite em seu conteúdo informações básicas como o nome do infrator, número de registro da CNH e a identificação do órgão de registro da habilitação (DETRAN/MG); (ii) ausência dos autos de infração, a fim de viabilizar o contraditório; e (iii) incompetência do DETRAN/DF, haja vista que, nos termos do art. 2o da Resolução no 182 do CONTRAN, estabelece que o processo administrativo deve tramitar no órgão de registro da habilitação, qual seja, o DETRAN/MG. Afirma que o risco de dano irreparável ou de grave reparação, encontra-se demonstrado, uma vez que o recorrente está com a CNH suspensa e, se for parado em alguma fiscalização de trânsito, terá seu veículo apreendido, com risco também de responder por multas, despesas de apreensão do veículo e de remoção para o pátio do DETRAN. Pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal a fim de que “seja atribuído efeito suspensivo ao ato administrativo que suspendeu o direito de dirigir do autor, até que se prove a regularidade do ato administrativo, bem como sua motivação para aplicação da referida penalidade de trânsito”. No mérito, requer a reforma da decisão. Ausente o preparo, ante o pleito de concessão de gratuidade de justiça. É o breve relato. Decido. Demonstrada a hipossuficiência, defiro a gratuidade. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, contudo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. Com efeito, a partir do conjunto probatório inserido no feito com a peça exordial, não há qualquer elemento que infirme a presunção de legalidade e veracidade do ato da Administração Pública, na aplicação da sanção de suspensão do direito de dirigir, pelo prazo de 03 (três) meses, bem como a participação no curso de reciclagem, em decorrência da ocorrência do disposto no art. 261, inc. I, do Código de Trânsito Brasileiro. O apontado vício consistente na ausência de comprovação da efetiva notificação e intimação do processo administrativo pode, de fato, comprometer a sua legalidade, por afronta ao exercício da ampla defesa e do contraditório. No entanto, tal vício, somente poderá ser aferido após a apresentação das informações pelo ora agravado. Nesse contexto, a partir de um exame perfunctório, resta inviabilizada a imediata concessão da tutela postulada, porquanto não evidenciada a probabilidade do direito do agravante. Mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão do agravante. Diante disso, à míngua do preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, indefiro a antecipação da tutela recursal e mantenho, por ora, a decisão agravada. Intimem-se. Comunique-se à origem. Brasília/DF, 24 de junho de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito